Tribunal: TJMT
Processo: 1010004-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010004-35.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.295.291/0001-34 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MARIANDRY ORMOND LEITE - CPF: 015.844.331-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA DE ARCAR COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO atinente a débito condominial em que o Recorrido
CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DO MIRANTE
busca ver os executados
MARIANDRY ORMOND LEITE e

MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA
condenado ao pagamento do débito representado na exordial, consistente nas taxas condominiais do apartamento unidade
n. 304 do Bloco 18
.
S
entença de extinção com resolução do mérito pelo reconhecimento da legitimidade passiva da construtora e do promitente-comprador.

2.
A controvérsia nos autos cinge-se à possibilidade de o Executado, promitente-vendedor do imóvel, responder pela execução de taxas condominiais anteriores à entrega das chaves da unidade imobiliária.

3.
Conforme entendimento consolidado no C. Superior Tribunal de Justiça, em recurso julgado na sistemática do 543-C do Código de Processo Civil (REsp 1345331/RS): "
a)
O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.
b)
Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.
c)
Se ficar comprovado:
(i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador
."

4.
É parte legítima para responder pelo pagamento de verbas condominiais aquele que detém
a posse do imóvel
, exercitando as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa. Assim, a efetiva posse no imóvel, que se dá com a efetiva entrega das chaves, que determina o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de arcar com o pagamento das despesas condominiais.

5.
Considerando que as cotas condominiais objeto de execução são relativas a período anterior à imissão na posse do promitente-comprador na unidade autônoma, não remanescem dúvidas quanto à legitimidade da construtora, ora Recorrente, para arcar com a obrigação do pagamento das referidas obrigações.

6.
Nessa perspectiva deverá ser reconhecida a responsabilidade da construtora recorrente ao pagamento das pendências condominiais anteriores a efetiva entrega das chaves, considerando que o termo de autorização e posse está assinado o recebimento efetivo das respectivas em 06/09/2018 (Id.142091661).

7.
É de responsabilidade da recorrente
o pagamento das taxas condominiais até a entrega das chaves ao comprador, isso porque o comprador não usufruía dos serviços condominiais até receber a posse da sua unidade.

8. A Sentença que julgou procedente a ação de execução proposta por RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE em face de MRV PRIME XIX INCORPORAÇÕES SPE LTDA e MARIANDRY ORMOND LEITE,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido.

10.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), tendo em vista que se fixado sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023